Tribunal: TJDFT
Processo: 0002123-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002123-23.2019.8.07.0005 RECORRENTE: RODRIGO SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA ORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que pronunciou o acusado por homicídio simples, excluindo a do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a pronúncia por homicídio qualificado do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima com base nos elementos probatórios presentes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A exclusão das qualificadoras em que denunciado o réu, na fase de pronúncia, é permitida apenas quando houver prova inequívoca de sua inexistência. Cabe ao Conselho de Sentença a decisão final sobre a qualificadora, salvo em casos de manifesta improcedência. 2. No caso, a prova oral demonstra que o acusado atingiu a vítima pelas costas, indício que justifica a inclusão da qualificadora, não se mostrando ela manifestamente inadmissível. 3. No caso, a principal testemunha confirmou que o ataque ocorreu de surpresa, com a vítima de costas, o que se adequa à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de qualificadora na pronúncia é devida quando houver indícios que a sustentem, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre sua confirmação ou não. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703448, 3a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 18.05.2023. O recorrente aponta violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a exclusão, na pronúncia, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que sua inclusão estaria dissociada do standard probatório dos autos, porquanto as provas demonstrariam que os fatos teriam acontecido no mesmo contexto de discussão e agressão entre autor e vítima, o que afastaria o elemento da surpresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso analisado, depreende-se da instrução processual, elementos suficientes que demonstram que a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não se encontra dissociada dos autos, em virtude das declarações da testemunha prestada tanto em Juízo quanto na delegacia, ao afirmar que a vítima foi atingida nas costas, por uma facada, após discussão com o acusado (ID 65522391 - Pág. 5). Como se nota, pelos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo, o acusado atacou a vítima com uma facada após discussão, sendo que a vítima tentou chamar pela testemunha Dayane mas, não teve tempo suficiente, pois ao virar as costas, o acusado o atingiu. Nesse contexto, pela dinâmica dos fatos, sabe-se que a vítima foi atingida nas costas. A testemunha Joesley confirmou ter presenciado a discussão entre a vítima e o acusado, mas disse não ter visto o momento da facada, que supõe ter ocorrido somente umas duas horas depois da discussão entre o acusado e a vítima. Dessa forma, a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem amparo na prova dos autos. Não se pode, portanto, tomá-la como manifestamente inadmissível (ID 65522391 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024